Tribunal: TCU
Processo: 038.684/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5482/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.684/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Darcy Maria de Oliveira Guimaraes (XXX.443.536-XX); Elvira Valentini (XXX.064.359-XX); Enis Lucia de Pinho Oliveira (XXX.100.291-XX); Iracema Almeida Alves (XXX.494.023-XX); Leda Maria de Alencar Nascimento (XXX.755.833-XX); Maria Bosio Horlandi (XXX.449.909-XX); Maria Conceicao Barroso da Silva (XXX.961.753-XX); Maria Terezinha Mora Capra (XXX.471.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.